Tribunal: TRF3
Processo: 5008962-16.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
688/1327)

5008962-16.2019.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008962-16.2019.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE VALDECI DE SOUSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. TEMA 1.209 DO STF. SOBRESTAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia contra decisão monocrática que reconheceu a especialidade do labor exercido com exposição à eletricidade em tensão superior a 250 volts no período de 03/07/1997 a 13/03/2018 e determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF; (ii) saber se houve omissão quanto à ausência de previsão legal para o reconhecimento da periculosidade por exposição à eletricidade como atividade especial após a vigência do Decreto no 2.172/97; e (iii) saber se os embargos têm caráter protelatório, por reproduzirem as mesmas teses já apreciadas no agravo interno.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente o pedido de sobrestamento, afastando a aplicação do Tema 1.209 do STF ao fundamento de que a controvérsia daquele tema limita-se à atividade de vigilante, sendo distinta da hipótese dos autos, em que se discute a exposição ao agente eletricidade, e de que o Plenário Virtual do STF rejeitou a extensão da tese a outras categorias.

4. A questão relativa à possibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade após 05/03/1997 foi igualmente enfrentada, assentando-se o caráter exemplificativo dos decretos regulamentadores, com fundamento na Súmula no 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos e no Tema 534 do STJ. 5. A ausência de fonte de custeio não constitui óbice ao reconhecimento do tempo especial, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 664.335/SC. 6. Os embargos de declaração limitam-se à reprodução das teses já deduzidas no agravo interno e expressamente rejeitadas pelo acórdão embargado, sem indicação de vício concreto, evidenciando mero inconformismo e caráter protelatório, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração do INSS IMPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o; CF/1988, arts. 195, § 5o, e 201, § 1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 98; STJ, Tema 534; STF, RE no 664.335/SC; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv no 5017654-04.2019.4.03.6183, j. 18.07.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008962-16.2019.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE VALDECI DE SOUSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno do INSS, nos termos da fundamentação (ID. 362523960).

Em suas razões, alega o INSS que o acórdão é omisso quanto: (i) ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF (RE no 1.368.225/RS), tendo em vista que contra o acórdão do STF foram opostos embargos de declaração e há possibilidade de modulação de efeitos; (ii) à ausência de previsão legal que permita reconhecer a periculosidade por exposição à eletricidade como agente nocivo para fins de atividade especial após a vigência do Decreto no 2.172/97; e (iii) ao prequestionamento dos arts. 2o, 5o, caput, 84, IV, 194, III, 195, § 5o, e 201, caput e § 1o, II, da Constituição Federal, e dos arts. 57, §§ 3o e 4o, e 58, caput e § 1o, da Lei no 8.213/1991 (ID. 363463578).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, nas quais requer o não provimento dos embargos de declaração (ID. 365395079).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno do INSS, nos termos da fundamentação.

Em suas razões, alega o INSS que o acórdão é omisso quanto: (i) ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF (RE no 1.368.225/RS), tendo em vista que contra o acórdão do STF foram opostos embargos de declaração e há possibilidade de modulação de efeitos; (ii) à ausência de previsão legal que permita reconhecer a periculosidade por exposição à eletricidade como agente nocivo para fins de atividade especial após a vigência do Decreto no 2.172/97; e (iii) ao prequestionamento dos arts. 2o, 5o, caput, 84, IV, 194, III, 195, § 5o, e 201, caput e § 1o, II, da Constituição Federal, e dos arts. 57, §§ 3o e 4o, e 58, caput e § 1o, da Lei no 8.213/1991.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, nas quais requer o não provimento dos embargos de declaração.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, pois são tempestivos.

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No mérito, os embargos não merecem provimento.

No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as matérias que o embargante alega terem sido omitidas, conforme se verifica dos seguintes trechos:

"O pedido de efeito suspensivo não deve ser deferido, pois não se verifica, o caso em apreço, a presença da prejudicial de mérito prevista no art. 313, V, 'a', do Código de Processo Civil. Isso porque a controvérsia analisada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1209 (RE 1.368.255/RS) limita-se ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial, fundamentada na exposição ao risco, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional no 103/2019. Trata-se, portanto, de questão distinta da controvérsia submetida à apreciação neste feito. Além disso, embora o Tema ainda não possua trânsito em julgado, este foi inicialmente apreciado no Plenário Virtual da Suprema Corte em 18/02/2026, havendo sido rejeitada a extensão de sua aplicabilidade a outras categorias."

"A despeito de não haver previsão expressa nos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, tampouco no Anexo II do Decreto no 83.080/1979 quanto à nocividade da eletricidade, o caráter exemplificativo atribuído às referidas normas permite o reconhecimento da especialidade do labor desenvolvido com exposição à eletricidade em média superior a 250 volts, após 05/03/1997. Ademais, a Súmula no 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos e o código 1.1.3 (campo 'radiações') da OF/MPAS/SPS/GAB no 95/96 permitem reconhecer a natureza nociva do agente eletricidade. Nesse sentido, o Tema 534 do Superior Tribunal de Justiça: 'As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991).' (Tema 534 do STJ)"

"Em relação à ausência de prévio custeio ao RGPS, esse fator não impede o reconhecimento do tempo do labor especial, como também assentou a Suprema Corte no julgamento do RE 664.335/SC, que afastou possível ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial."

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que os dispositivos constitucionais e legais indicados pelo INSS foram devidamente considerados no julgamento do acórdão embargado, ainda que não tenham sido expressamente listados em seu corpo, sendo suficiente para fins de prequestionamento a análise das matérias a eles subjacentes. A ausência de menção literal aos dispositivos não configura omissão sanável por embargos de declaração, consoante entendimento consolidado na jurisprudência.

Portanto, a parte embargante busca, na realidade, reapreciação das teses jurídicas já analisadas e rejeitadas, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Verifica-se, ademais, que os presentes embargos de declaração se limitam à reprodução das mesmas teses já expendidas e devidamente apreciadas no agravo interno, sem indicação concreta e específica de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. Evidencia-se, assim, mero inconformismo com o resultado do julgamento e indevida tentativa de rediscussão da matéria, em manifesto desvio da finalidade dos embargos declaratórios prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a correção de vícios específicos (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal para reiteração de teses já repelidas ou para promoção de novo julgamento da causa.

No mesmo sentido, a Súmula no 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório". Referida orientação, contudo, pressupõe que os embargos sejam efetivamente utilizados para viabilizar o acesso à via recursal excepcional em relação a questões ainda não apreciadas ou insuficientemente enfrentadas pelo órgão julgador.

Na hipótese dos autos, o INSS não se limitou a prequestionar matéria pendente de exame: ao contrário, reproduziu integralmente as teses já deduzidas no agravo interno e expressamente rejeitadas pelo acórdão embargado, sem apontar qualquer vício concreto de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Desvirtuada, assim, a finalidade legitimamente reconhecida pela Súmula no 98 do STJ.

Assim, verificado o exercício abusivo do direito de recorrer, em violação ao dever de lealdade processual, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso, uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, sendo possível constatar, mesmo em leitura perfunctória, a inexistência de qualquer vício, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaraçãodo INSS, nos termos da fundamentação, e por CONDENAR o INSS ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. TEMA 1.209 DO STF. SOBRESTAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia contra decisão monocrática que reconheceu a especialidade do labor exercido com exposição à eletricidade em tensão superior a 250 volts no período de 03/07/1997 a 13/03/2018 e determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF; (ii) saber se houve omissão quanto à ausência de previsão legal para o reconhecimento da periculosidade por exposição à eletricidade como atividade especial após a vigência do Decreto no 2.172/97; e (iii) saber se os embargos têm caráter protelatório, por reproduzirem as mesmas teses já apreciadas no agravo interno.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente o pedido de sobrestamento, afastando a aplicação do Tema 1.209 do STF ao fundamento de que a controvérsia daquele tema limita-se à atividade de vigilante, sendo distinta da hipótese dos autos, em que se discute a exposição ao agente eletricidade, e de que o Plenário Virtual do STF rejeitou a extensão da tese a outras categorias.

4. A questão relativa à possibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade após 05/03/1997 foi igualmente enfrentada, assentando-se o caráter exemplificativo dos decretos regulamentadores, com fundamento na Súmula no 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos e no Tema 534 do STJ. 5. A ausência de fonte de custeio não constitui óbice ao reconhecimento do tempo especial, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 664.335/SC. 6. Os embargos de declaração limitam-se à reprodução das teses já deduzidas no agravo interno e expressamente rejeitadas pelo acórdão embargado, sem indicação de vício concreto, evidenciando mero inconformismo e caráter protelatório, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração do INSS IMPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o; CF/1988, arts. 195, § 5o, e 201, § 1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 98; STJ, Tema 534; STF, RE no 664.335/SC; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv no 5017654-04.2019.4.03.6183, j. 18.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração do INSS. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão